Tribunal: TCU
Processo: 031.882/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13544/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.882/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia Martins Silvano de Moraes (XXX.082.819-XX); Clesio Pacheco (XXX.211.419-XX); Joao Carlos Goulart (XXX.298.319-XX); Jose Carlos Ghedin (XXX.516.800-XX); Lucia Beninca (XXX.042.309-XX); Maria Jucira Kestering (XXX.365.599-XX); Maria de Lourdes Zanette (XXX.894.689-XX); Marlise de Campos Lucio (XXX.943.189-XX); Suzi Mirian Orige (XXX.202.719-XX); Zilma Gomes de Souza (XXX.749.009-XX) 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.